Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0714825-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Adalberto Cavalcanti Rodrigues Apeladas: Juliana Ruthe Cardoso Santana Sonia Martins de Souza Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Adalberto Cavalcanti Rodrigues (Id. 25965482) contra a sentença (Id. 25965476) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Observa-se que originalmente a demanda foi direcionada para a Justiça Federal, tendo o Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinado a remessa dos autos à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com fundamento na regra prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal (Id. 25965183). A respeito dessa questão alusiva à competência, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese no 940, por meio de julgamento sob a sistemática da repercussão geral (RE no 1027633), e, na ocasião, enunciou que “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Assim, manifestem-se as partes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator